Tribunal: TJSP
Processo: 1015671-61.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação Cível – Servidora pública municipal – Município de São José dos Campos – Estágio probatório – Avaliação negativa no quesito "assiduidade", em decorrência de afastamentos para tratamento de saúde em período superior a 15 dias, devidamente autorizados pelo Município – Procedimento previsto no art. 25, § 5o, I, da LCM no 453/11
– Aparente inconstitucionalidade – Violação à

Ementa:
Apelação Cível – Servidora pública municipal – Município de São José dos Campos – Estágio probatório – Avaliação negativa no quesito "assiduidade", em decorrência de afastamentos para tratamento de saúde em período superior a 15 dias, devidamente autorizados pelo Município – Procedimento previsto no art. 25, § 5o, I, da LCM no 453/11
– Aparente inconstitucionalidade – Violação à dignidade da pessoa humana, bem como aos princípios da moralidade e razoabilidade, previstos no artigo 37 da CF e 111 da CE – Finalidade do triênio do estágio probatório é avaliar a aptidão e capacidade para o exercício das funções do cargo público, permitindo a estabilização nos termos do art. 41, § 4o da CF – Irrelevância do afastamento temporário por enfermidade para a avaliação de tais características, inclusive quanto à assiduidade – Eventualidade imprevisível e fora do controle do servidor, que não reflete qualquer característica de interesse para a efetivação do instituto – Efetiva penalização de benefício destinado à preservação da saúde do servidor – Exame da constitucionalidade – Cláusula de reserva de plenário – Suscitado incidente de arguição de inconstitucionalidade perante o C. Órgão Especial.